Tribunal: TJDFT
Processo: 0753520-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0753520-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSSANA ROSA DA CUNHA DJUROVIC AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por ROSSANA ROSA DA CUNHA DJUROVIC em face da r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0746610-73.2024.8.07.0001, indeferiu a impugnação à penhora, nos seguintes termos (ID 256223384, autos de origem): “Trata-se de impugnação ao arresto de ativos financeiros via sistema SISBAJUD, parcialmente frutífero, apresentada pela executada ROSSANA ROSA DA CUNHA DJUROVIC - CPF n.o 145.858.391-00. Foram arrestados R$ 9.198,25, na conta da Executada mantida junto ao Banco ITAÚ UNIBANCO, conforme espelho SISBAJUD de id. 244291111, posteriormente transferidos para conta judicial remuneratória por determinação da Corregedoria deste e. Tribunal, conforme certificado no id. 247696293. Alega que a constrição é indevida por ter recaído sobre verba de aposentadoria, e pugna pelo reconhecimento da impenhorabilidade. Junta documentos. Intimado, o Impugnado/Exequente manifestou-se no id. 248177396, pugnando pela rejeição, uma vez que não teria havido a comprovação da alegada impenhorabilidade. É o breve relatório. DECIDO. A penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode se afastar da norma inserta no artigo 833, IV, do CPC, a qual diz que são absolutamente impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”. No entanto, apesar de oportunizado pelo Juízo (id. 249766811), a Executada não comprovou que a penhora ocorrida em sua conta mantida junto ao ITAÚ UNIBANCO S/A tenha recaído exclusivamente sobre verba alimentar, nos termos alegados, de modo que não há como acolher a presente impugnação. Conforme se verifica do extrato anexado, que sequer contemplou consulta à integralidade do mês em que ocorreu o bloqueio, verifica-se a ocorrência de créditos diversos (id. 246280820), além do crédito referente à aposentadoria, de forma que não é possível atestar que a constrição recaiu, exclusivamente, sobre ela. Também não houve a juntada de contracheques e extratos integrais dos meses anteriores, a fim de demonstrar a alegada impenhorabilidade. Apenas para fins de esclarecimentos, ressalte-se que, na hipótese, o ônus da prova quanto à eventual impenhorabilidade da verba bloqueada incumbe ao executado, do qual esse não se desincumbiu. Nesse sentido é a jurisprudência, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. IMPENHORABILIDADE. REGRA DE EXCEÇÃO. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 5o DA LEI 8.009/90. ARTIGO 70 DO CÓDIGO CIVIL. NECESSIDADE DE EVIDÊNCIAS SUBSTANTIVAS DE O BEM SE ENQUADRA NOS REQUISITOS LEGAIS PARA A PROTEÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO. 1. Na execução por quantia certa, o devedor responde com todos os seus bens pelo adimplemento da obrigação. Eventuais impenhorabilidades constituem regra de exceção e, como tal, o ônus da prova recai sobre o devedor. Dessa forma, incumbe ao credor indicar bens à penhora, cabendo ao executado, se for o caso, deduzir sua defesa pela via processual própria. 2. Conforme o artigo 5o da Lei 8.009/90, para efeitos de impenhorabilidade considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. O parágrafo único do mesmo dispositivo, por sua vez, prevê que, na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidora de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do artigo 70 do Código Civil. 3. Com o objetivo de categorizar um imóvel como patrimônio familiar e assegurar sua impenhorabilidade, conforme estipulado na Lei no 8.009/1990, é imperativo apresentar evidências substantivas de que ele se enquadra nos requisitos legais para a proteção e, no caso dos autos, não ficou demonstrado que o bem está amparado pela garantia legal conferida ao bem de família, uma vez que o agravante não anexou provas mínimas do direito que alega deter. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO. (Acórdão 1915068, 07124632420248070000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2024, publicado no PJe: 10/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifo nosso. Ante o exposto, rejeito a impugnação apresentada, converto em penhora o arresto realizado, mantendo integralmente os termos em que realizada. Preclusa esta, expeça-se alvará de levantamento, em favor do Exequente, da quantia constrita via SISBAJUD, R$ 9.198,25, mais atualizações inerentes, o qual ficará disponível eletronicamente no sistema PJe. Caso prefira expedição de ofício de transferência dos valores, o Exequente deverá informar, impreterivelmente, no prazo de 05 dias, os dados bancários respectivos, o que fica deferido desde já. Após, considerando-se que o valor constrito é insuficiente para quitação do débito, intime-se o exequente para dar prosseguimento ao feito, indicando medidas constritivas concretas, devendo juntar planilha atualizada do débito, decotando-se os valores levantados, sob pena de suspensão do feito, na forma do art. 921, III, do CPC. Int. Em suas razões recursais (ID 79095005), alega que a decisão agravada é equivocada, pois o valor bloqueado, no montante de R$ 9.198,25, é proveniente de seus proventos de aposentadoria, verba de natureza alimentar, absolutamente impenhorável nos termos do art. 833, IV, do CPC. Sustenta que apresentou documentação comprobatória, incluindo comprovante de portabilidade do benefício previdenciário (ID 246280819), extrato bancário demonstrando o crédito da aposentadoria e o bloqueio judicial no mesmo dia (ID 246280820), e comprovante do bloqueio via SISBAJUD (ID 247697703). Argumenta que a exigência de prova de exclusividade da verba é desarrazoada, pois a proteção legal visa assegurar o mínimo existencial e não pode ser afastada por presunções ou pela existência de outras movimentações na conta. Ressalta que o bloqueio ocorreu imediatamente após o crédito do benefício, antes que houvesse mistura com outros valores, o que preserva a natureza alimentar da verba. Acrescenta que o art. 833, IV, do CPC é taxativo quanto à impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Ao final, requer a concessão de tutela de urgência recursal para determinar o imediato desbloqueio dos valores constritos, oficiando-se ao juízo de origem para cumprimento da medida. Subsidiariamente, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de impedir o levantamento do valor pelo agravado até o julgamento final. No mérito, postula o provimento do o recurso para reformar a decisão agravada. O preparo foi recolhido (ID 79097148). É o relatório. DECIDO. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de liminar, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Observa-se que a agravante alega a impenhorabilidade do valor bloqueado, sustentando que se trata de proventos de aposentadoria. Analisando os documentos juntados pela agravante, em juízo de cognição sumária, verifico indícios de que houve penhora de salário. Vejamos. A agravante recebe aposentadoria pelo Banco de Brasília (BRB), no importe de R$ 9.306,59, conforme documento de ID 246280819. Observa-se que o valor creditado no BRB é automaticamente transferido para conta no Banco Itaú, conforme extrato de ID 246280820. Constata-se, ainda, em juízo perfunctório, que, ao ser transferido para o Banco Itaú, o valor foi imediatamente atingido por penhora judicial, conforme comprova o extrato de ID 246280820, na origem. Assim, a princípio, verifica-se que houve penhora de verba de natureza salarial. A respeito do tema, é entendimento pacífico que a impenhorabilidade do salário pode ser mitigada, desde que, no caso concreto, seja preservada a subsistência do devedor e de sua família. No presente caso, contudo, em análise perfunctória própria desta fase processual, constata-se que foram bloqueados 100% do valor da aposentadoria, o que indica que a penhora pode comprometer a subsistência da devedora, configurando potencial violação à sua dignidade. Por outro lado, é latente o perigo da demora, considerando a possibilidade de liberação dos valores penhorados em favor da credora antes do julgamento definitivo. Diante disso, em juízo superficial, entendo que deve ser concedido apenas o efeito suspensivo postulado, de modo a obstar o levantamento da quantia penhorada até o julgamento pelo colegiado, garantindo-se, assim, o contraditório e a análise completa da matéria pelo colegiado. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso para obstar o levantamento dos valores bloqueados até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se a agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, tornem conclusos. Brasília, 4 de dezembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora